Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DA CÁRTULA ORIGINAL. ENDOSSO. DESNECESSIDADE.
1. Em que pese o reconhecimento da viabilidade de concessão do beneplácito da justiça gratuita às pessoas jurídicas, consoante os ditames do enunciado sumular 481 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de respaldo probatório impõe o indeferimento do pleito, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. A questão acerca da necessidade de demonstração da causa debendi já foi debatida pelo STJ, que consolidou o entendimento no sentido de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da Súmula 531/STJ.
3. Em obediência aos ditames do art. 425, § 2o, do CPC/2015 e art. 17 da Lei 7.357/1985, o advento do processo eletrônico não constitui óbice à exigência de exibição da cártula original do cheque no qual se baseia a pretensão monitória, eis que a estipulação do pagamento à pessoa nomeada, quando acrescida da cláusula expressa “à ordem”, não impede a circulação do título mediante endosso.
4. Recurso não provido.